Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0712943-07.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEUSA DE SOUZA SATELIS MIRANDA PACIENTE: CICERA CIRLENE BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CICERA CIRLENE BARBOSA DA SILVA, presa preventivamente desde 08 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, § 1o, inc. III, da Lei n.o 11.343/0633. Realizada a revisão dos pressupostos para a manutenção da prisão pelo Juízo coator da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em 07 de abril de 2021. Em breve resumo, aduz a impetrante que a paciente foi presa na cidade de Caxias/MA, encontrando-se recolhida no presídio regional, localizado no município de Timon/MA. Oferecida denúncia, a paciente apresentou defesa prévia, estando aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento determinada. Embora determinado o recambiamento, até a presente data a diligência não foi efetivada. Sustenta que a manutenção da prisão da paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Assevera ser a paciente primária, “de ótimos antecedentes”, uma vez que possui quase 50 anos de idade sem nunca ter sido presa, processada e tampouco condenada. Ressalta, ainda, que a paciente possui três filhos menores, que dependem dela para o seu sustento. Por fim, argumenta que, nos termos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, ainda que seja condenada, a paciente não será submetida a regime mais gravoso do que já se encontra, devendo ser considerada, ademais, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado à paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento da paciente com o imóvel onde funciona um laboratório de refino de droga. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga (aproximadamente 130kg de cocaína), que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme reavaliado recentemente pelo Juízo coator. De resto, o fato de ser a paciente primária, jamais ter sido processada ou condenada, e possuir filhos menores, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, é de se dizer que, tanto esta e. Corte de Justiça quanto o STF já alertaram acerca da impossibilidade de se confundir os pressupostos da prisão decorrente de sentença condenatória (sanção) e os da prisão preventiva (cautelar), de forma que, por ora, o fato de em caso de eventual condenação vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando não tem o condão de infirmar a necessidade de sua segregação cautelar. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator